Tribunal: TJES
Processo: 5012545-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012545-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIANA MAGALHAES LEITE

AGRAVADO: KATIA SOLANGE SILVA CARDOZO MARCARINI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROVA AUSENTE. BEM ÚNICO IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
No caso dos autos, o Juízo de primeira instância, na decisão ora agravada, reconheceu, por ora, a impenhorabilidade da fração ideal relativa ao imóvel matriculado sob o nº 7.840, no Cartório de Registro de Imóveis de Colatina/ES, com endereço à rua Guaçuí, nº42, Maria Ismênia, Colatina, no qual provou-se, até o momento, que a devedora reside. Portanto, verifica-se que a decisão agravada foi em parte favorável à devedora, ora recorrente.

2)
Em relação à fração ideal do segundo imóvel, matriculado sob nº 1.094 no Cartório de Registro de Imóveis de Linhares/ES, de propriedade também da agravante, não cabe falar-se na impenhorabilidade, eis que, nos termos do art. 5º da Lei 8.009/1990, “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.

3)
Ainda, no Parágrafo único do mesmo dispositivo, prevê-se que, “na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil”.

4)
Embora a agravante alegue que
o imóvel de matrícula nº 1.094 seria impenhorável, pois seria utilizado como residência pela filha da agravante, Dulcineia Magalhães Leite Serafini, constato que a fração ideal do imóvel é de propriedade da própria recorrente, sua filha já é maior de idade e casada e, além disso, a prova dos autos apresentada pelos exequentes indica que se trata de um imóvel utilizado para fins comerciais há muito tempo, isto é, não para moradia da entidade familiar (ID 25607547 e ID 25607549 dos autos originários).

5)
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90, deve o devedor apresentar indício de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora.

6)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE
, no qual pretende ver modificada a r. Decisão
a quo
(id. 6371788, pág. 59-63), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por
KATIA SOLANGE SILVA CARDOZO MARCARINI E MARLON JOSE MOTA MARCARINI
em desfavor da agravante, em que foi parcialmente indeferida a exceção de impenhorabilidade oposta pela ora recorrente.

Na Decisão de ID 6437220, a Eminente Desembargadora Débora Maria A. C. da Silva indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões dos agravados do ID n. 6642400, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE
, no qual pretende ver modificada a r. Decisão
a quo
(id. 6371788, pág. 59-63), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por
KATIA SOLANGE SILVA CARDOZO MARCARINI E MARLON JOSE MOTA MARCARINI
em desfavor da agravante, em que foi parcialmente indeferida a exceção de
impenhorabilidade
oposta pela ora recorrente.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Os agravados,
KATIA SOLANGE SILVA CARDOZO MARCARINI e MARLON JOSÉ MOTA MARCARINI,
ajuizaram ação declaratória de nulidade de contrato de compra e venda em desfavor da agravante,
SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE.

Julgada a ação, a agravante foi condenada a pagar aos agravados a quantia de R$ 625.387,49 (seiscentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Ato contínuo, os recorridos deram início ao cumprimento de sentença, tendo sido penhorados dois imóveis da recorrente.

Contra a penhora, a agravante apresentou manifestação (ID 6371788, pág. 6-13) em que sustenta a impenhorabilidade dos imóveis, sob o fundamento de que se trata de bens de família, sendo que a recorrente reside em um dos imóveis e a filha da recorrente reside em outro, com o marido.

Na decisão recorrida, o juízo
a quo
acolheu parcialmente a impugnação apresentada quanto à indevida penhora da fração ideal relativa ao imóvel matriculado sob o n. 7.840, no Cartório de Registro de Imóveis de Colatina/ES, com endereço à rua Guaçuí, nº42, Maria Ismênia, Colatina, e rejeitou a impugnação quanto a impenhorabilidade da fração ideal referente ao imóvel matriculado sob nº 1.094, no Cartório de Registro de Imóveis de Linhares/ES.

Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que:
(i)
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que sustentou diversas teses, todavia, no momento de julgamento, todas foram ignoradas e somente a impenhorabilidade foi analisada, restando configurada a negativa de prestação jurisdicional;
(ii)
houve cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo de piso indeferiu a alegação de impenhorabilidade sob o fundamento de ausência de prova, contudo, não foi apreciado o pedido de inspeção judicial formulado pela recorrente;
(iii)
o imóvel de matrícula nº 1.094 é impenhorável, na medida em que se trata de bem de família, pois é utilizado como residência pela filha da agravante, Dulcineia Magalhães Leite Serafini.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Como já observado pela eminente Desembargadora Débora Maria A. C. da Silva, quando da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, a agravante alega que apresentou impugnação sustentando diversas teses, contudo, todas teriam sido ignoradas e somente a alegação de impenhorabilidade dos imóveis foi analisada, restando configurada a negativa de prestação jurisdicional.

Todavia, examinando detidamente o caderno processual, pude constatar que a decisão vergastada
diz respeito à petição de ID 6371788, pág. 6-13, em que a agravante alega apenas a impenhorabilidade dos imóveis objeto de constrição, sob o fundamento de que se tratam de bens de família.

Continuando, a recorrente sustenta ter havido cerceamento de defesa, pois a alegação de impenhorabilidade foi rejeitada sob o fundamento de ausência de prova, não tendo o juízo
a quo
apreciado o pedido de inspeção judicial.

Mais uma vez, entendo que a tese recursal não merece prosperar.

Pela leitura atenta da manifestação da recorrente (ID 6371788, pág. 6-13), em que sustenta a impenhorabilidade do imóvel, constata-se que não houve pedido de inspeção judicial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Outrossim, ao contrário do alegado pela agravante, a rejeição da alegação de impenhorabilidade do imóvel não se deu com base exclusivamente na ausência de provas, mas com base nas provas colacionadas aos autos pelos agravados. Nesse sentido, cabe, mais uma vez, a transcrição de trecho do r.
decisum:

“Em primeiro lugar cumpre destacar os arts. 1º e 5º da Lei Nº 8.009/90, vejamos:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida
civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

[...]

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

A partir destes dispositivos, verifica-se que o imóvel utilizado pelo casal/entidade familiar para fins de residência permanente é impenhorável.
In casu
, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE, sustenta que ambos os imóveis penhorados constituem bem de família albergado por lei.

Rejeito, porém, a alegação da executada quanto a impenhorabilidade da fração ideal referente ao imóvel matriculado sob nº 1.094, no Cartório de Registro de Imóveis de Linhares/ES, eis que
a prova dos autos apresentada pelos exequentes é robusta
no sentido de que se trata de um imóvel para fins comerciais há muito tempo (id 25607547, id 25607549). Ou seja, não tem a conotação pretendida pela executada de bem de família.”

Dessa forma, deve ser mantido o entendimento de que as alegações da recorrente não possuem força suficiente para infirmar os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

No caso dos autos, o Juízo de primeira instância, na decisão ora agravada, reconheceu, por ora, a impenhorabilidade da fração ideal relativa ao imóvel matriculado sob o nº 7.840, no Cartório de Registro de Imóveis de Colatina/ES, com endereço à rua Guaçuí, nº42, Maria Ismênia, Colatina, no qual provou-se, até o momento, que a devedora reside. Portanto, verifica-se que a decisão agravada foi em parte favorável à devedora, ora recorrente.

Porém, em relação à fração ideal do segundo imóvel, matriculado sob nº 1.094 no Cartório de Registro de Imóveis de Linhares/ES, de propriedade também da agravante, não cabe falar-se na impenhorabilidade, eis que, nos termos do art. 5º da Lei 8.009/1990,
“para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência
um único imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.

Ainda, no Parágrafo único do mesmo dispositivo, prevê-se que,
“na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor,
salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil”.

Embora a agravante alegue que
o imóvel de matrícula nº 1.094 seria impenhorável, pois seria utilizado como residência pela filha da agravante, Dulcineia Magalhães Leite Serafini, constato que a fração ideal do imóvel é de propriedade da própria recorrente, sua filha já é maior de idade e casada e, além disso, a prova dos autos apresentada pelos exequentes indica que se trata de um imóvel utilizado para fins comerciais há muito tempo, isto é, não para moradia da entidade familiar (ID 25607547 e ID 25607549 dos autos originários).

Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orientando que, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90,
deve o devedor apresentar indício de prova de que o imóvel é destinado à residência da família,
cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora.

Confira-se julgado do Colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora
.(...)

(REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016).

O mesmo entendimento tem sido adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002530-24.2022.8.08.0000 AGVTE: CLAUDIO AVELINO MENDONÇA AGVDO: JOÃO HENRIQUE FARIA RELATORA: DESª. CONV. DéBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROVA AUSENTE. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É ônus do Devedor a prova indiciária de que o imóvel penhorado constitui-se em bem de família. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Hipótese dos autos em que o agravante não comprovou que o bem penhorado seria o seu único imóvel, bem como que nele reside, olvidando-se, para tanto, de anexar cópias de faturas de telefone, internet, TV a cabo, correspondências bancárias, declarações firmadas pelos confinantes ou pela administradora do condomínio, documentos que demonstrariam ao menos prova inicial da utilização do imóvel como sua residência atual e permanente, transferindo, assim, para o agravado o ônus de descaracterizar a impenhorabilidade alegada.
3. A despeito da alegação de impenhorabilidade do bem de família não se submeter a preclusão temporal, ao invocá-la deverá a parte carrear aos autos, no mínimo, prova indiciária do denunciado, não podendo imputar ao magistrado o ônus de intimá-lo para comprová-la. 4. Recurso desprovido, para manter a penhora do imóvel.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002530-24.2022.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 13/Dec/2022)

[...]
A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é utilizado como residência pela agravada e seu núcleo familiar afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade, especialmente porque o fato de ser proprietário de um único imóvel não é o único pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão constante nos arts. 1º e 5º, ambos da Lei nº 8.009/90. 6) Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002112-23.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 19/Jul/2021)

CONCLUSÃO

Sendo assim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar